Tribunal: STF
Processo: RE 198765
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA

Desapropriação. Descaracterizada a finalidade de reforma 
   agrária, como posto no acórdão estadual e no Superior Tribunal de 
   Justiça. 
1. Destinando-se a expropriação a assentar população 
   atingida por obra pública, não há falar em finalidade de reforma 
   agrária, como bem examinado pelo Tribunal de origem e pelo 
   Superior Tribunal de Justiça. 
2. Recurso extraordinário a que 
   se nega provimento.